Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725126-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA EXECUTADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição aviada pela exequente LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA no cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, referente ao mandado de segurança MSG 2016.00.2.035028-7. Após o trânsito em julgado, a peticionante informou que, passados 2 anos da decisão que determinou que a exequente aguardasse o próximo curso de formação a ser realizado no mesmo concurso do qual participou (Edital no 001/2014-SEAP/SSP), ainda não havia sido convocada (ID 38295172). Intimado, o Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF, informou: “de acordo com Comunicado (96850672), de 29/09/2022, disponibilizado no sítio do Instituto AOCP, a referida convocação para matrícula no Curso de Formação está prevista para 02/03/2023)”. (ID 40394106). Intimada, a exequente, argumentou que “levando em consideração que eventual erro material mencionado e a morosidade para um cumprimento de uma decisão a época do curso, requer a suspensão provisória do presente feito, até o efetivo cumprimento das obrigações.” (ID 41134701). Por meio da decisão de ID 42757280, o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF foi intimado para comprovar o cumprimento da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 536, § 1o, do CPC, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal por crime de desobediência. Intimado, Distrito Federal por meio do Subprocurador-Geral do DF, juntou documentação de inclusão da requerente no próximo curso de formação para a Polícia Federal (ID 43285433, 43285434). Intimada, a requerente pediu a suspensão provisória do feito, até o cumprimento integral da obrigação (ID 44237681). É o relatório. Decido. De acordo com a Ofício no 22/2023, da Diretoria de Concursos Públicos, a Banca executora do Concurso Público para o Cargo Polícia Penal, da Carreira Polícia Penal do Distrito Federal, objeto do Edital Normativo no 01/2022, publicado no DODF no 47, de 10/03/2022, conforme o contrato no 45717/2022 - SEEC (79553014), publicado no DODF no 29, de 10 de fevereiro de 2022, a exequente foi inserida no Processo SEI no 04033-00002651/2023-21, para participar das demais fases do certame (ID 43285991). Por meio do Comunicado de ID 44237685, foi informado cronograma contendo as datas previstas para a convocação dos candidatos para o Curso de Formação (26/04/2023), bem como a divulgação dos candidatos matriculados (04/05/2023), e a realização no período de 15/05 a 15/06/2023 e a previsão de homologação do resultado final em 15/08/2023 (ID 44237685). Nesse contexto, considerando que ainda persiste pendente o cumprimento da obrigação, acolho o pedido da requerente para suspender o processo até a efetiva comprovação de matrícula da requerente. Assim, DEFIRO o pedido da exequente, para suspender o presente cumprimento de sentença por 60 (sessenta) dias. Vencido o prazo supra, intime-se a exequente LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA para que se manifeste acerca da comprovação de sua matrícula no curso de formação, conforme cronograma acostado no ID 44237685. Intimem-se. Publique-se. Após o prazo, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2023 17:00:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador